Tribunal: TJMT
Processo: 0000337-57.2019.8.11.0093
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000337-57.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO PAIXAO SILVA (APELADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), JEAN DOS SANTOS SILVA - CPF: 378.086.928-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEADA CONDENAÇÃO – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para sustentar um juízo condenatório, é impositiva a absolvição, nos termos da sentença, sobretudo quando a palavra da vítima em fase policial não convalidada em contraditório, e o depoimento do policial em juízo não é capaz de confirmar a autoria criminosa, devendo ser reconhecido o princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da ação penal n. 337-57.2019.811.0093, que julgou improcedente a denúncia para absolver
Bruno Paixão Silva
, da prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (Id. 158235656).

Inconformado com o
decisum
, o
parquet
interpôs o vertente apelo, pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia (Id. 158235658).

A defesa apresentou contrarrazões e sustentou a higidez dos fundamentos da sentença absolutória e postulou pelo não provimento do apelo. Por fim, requereu que seja revisada os honorários advocatícios arbitrados pelo juízo singular para majorá-los nos termos da Tabela de Honorários da OAB/MT (Id. 158235662).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dr.a Rosana Marra é pelo
provimento
do recurso interposto pela acusação, conforme sumário abaixo reproduzido.

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação ministerial.
Sentença absolutória. O
Parquet
pretende a reforma do r.
decisum
para que seja o apelado condenado como incurso nas sanções do art. 157, §2o, II, do CP.
ACOLHIMENTO
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Provas testemunhais e periciais produzidas no decorrer da persecução penal. Palavras da vítima e dos agentes policiais firmes, coerentes e corroboradas pelos demais elementos probatórios encartados aos autos. Necessária a reforma da r. sentença para que seja o recorrido condenado nos exatos termos da prefacial acusatória. Parecer pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia
25 de fevereiro de 2019,
por volta das
00h20min,
no “Posto dos Amigos”, neste município e Comarca de Feliz Natal/MT, o denunciado
BRUNO PAIXÃO SILVA,
em concurso de agentes, em unidade de desígnios, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em valor pecuniário em posse da vítima Jean dos Santos Silva, mediante grave ameaça.

Extrai-se dos autos, nas circunstâncias acima descritas, que os Policiais Militares foram acionados em razão de ocorrência de roubo ocorrido em um caminhão que estaria nas dependências do Posto dos Amigos.

Ao chegarem no local foram informados pela vítima que um dos suspeitos havia sido
BRUNO PAIXÃO SILVA
e outras pessoas não identificadas', e mediante grave ameaça, por meio de gestos com a mão por baixo da camisa como se tivessem armados, subtraíram, a quantia R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro e 10 (dez) cheques no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada um, em nome da empresa HREIS Comércio de Alimentos LTDA e 01 (uma) folha de cheque no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ao realizar as diligências, os Policiais Militares, localizaram o denunciado
BRUNO PAIXÃO SILVA.
Indagado sobre os fatos, o denunciado
BRUNO PAIXÃO SILVA
negou a autoria, contudo foi reconhecido pela vitima como sendo o autor dos fatos. (Cf. Vida Pregressa e Interrogatório de fls. 13/15 e Termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 10).

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece
DENÚNCIA
em desfavor de
BRUNO PAIXÃO SILVA,
como incursos nas disposições do
Art. 157, §29, inciso II, do Código Penal,
razão pela qual requer seja recebida e autuada, citando o denunciado para apresentar resposta à acusação, nos termos do Código de Processo Penal, processado e, ao final, condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se oportunamente as testemunhas abaixo arroladas”
(Id. 158234189).

Após o deslinde da instrução processual, o acusado foi absolvido, porquanto de acordo com o entendimento do magistrado sentenciante, a vítima foi ouvida somente na fase inquisitorial, e em juízo foi ouvido apenas um policial que não se lembra dos fatos e, que não presenciou os fatos, além de não estar corroboradas por nenhum outro elemento de prova.

No presente apelo interposto, o Ministério Público estadual busca a condenação do apelado nos exatos termos descritos na denúncia ofertada, porquanto, sob sua ótica, as provas produzidas ao longo da instrução criminal não deixam margem de dúvida acerca da ocorrência da prática dos delitos perpetrado pelo apelado, em especial pelo depoimento da vítima, prestada apenas em sede inquisitorial.

Após analisar minuciosamente este caderno processual, verifico que a irresignação ministerial não comporta provimento.

Pois bem.

No que tange à materialidade delitiva, observa-se que está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, termo de reconhecimento de pessoa e boletim de ocorrência.

Quanto à autoria delitiva, após rever minuciosamente todas as provas coligidas aos autos, entendo que o conteúdo do caderno processual reflete que a prova produzida não se mostra apta e suficiente para a edição de veredicto de inculpação contra o ora apelado, como muito bem preconizado pelo magistrado sentenciante que absolveu o apelado da imputação descrita na peça acusatória, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pelo que peço vênia para transcrever na parte que interessa sua sentença:

“(...) De acordo com o depoimento da vítima em delegacia (Num. 38070243 - Pág. 13), estaria ela com seu caminhão estacionado no posto de combustível denominado Posto dos Amigos e que “por volta das 23:30 horas teria sido abordado por dois elementos, que adentraram em seu caminhão, dizendo para que o declarante saísse com o caminhão do local e a todo tempo pediam onde estava o dinheiro.”

Ainda: “Que faziam gesto com a mão para baixo da camisa, dando a impressão de que estavam armados. Que foram revirando o interior do caminhão e subtraíram a quantia de aproximadamente (hum mil reais), e 10 cheques no valor de (quatro mil rata cada um) em nome da Empresa HRE1S Comercio de Alimentos LTDA, e uma folha de cheque no valor de (dois mil e quatrocentos reais).”

E por fim: “Que a todo tempo Bruno Paixão da Silva, reconhecido pelo declarante, diziam para o mesmo que ligasse para o patrão para mandar mais dinheiro. Que Bruno era o mais violento, que desferiu um soco no supercílio direito do declarante. Que obrigaram o declarante dar várias voltas pela cidade. Que chegando em uma residência que o declarante não soube dizer onde fica o suspeito reconhecido peta vítima pediu para o declarante parar o caminhão e o mesmo ficou na residência. Que o outro elemento que a vítima descreve como uma pessoa de estatura mediana, gordo' disse para o Declarante tocar o caminhão e que chegando na Avenida Perimetral Leste nas proximidade dos Eucaliptos pediu para que o mesmo parasse seu caminhão e em seguida o mesmo desceu e tomou rumo ignorado.”

Durante o Inquérito Policial foi ouvida a vítima, os policiais militares que efetuaram o flagrante e a testemunha Caio Sena Veras.

Os testemunhos dos policiais militares tiveram por base os fatos narrados pela vítima no registro da ocorrência, sendo que não foram testemunhas oculares dos supostos fatos.

A testemunha Caio Sena Veras prestou depoimento em delegacia (Num. 38070243 - Pág. 16) e afirmou o seguinte: “Que estava trabalhando de segurança no show da banda ‘Djavu’ e que foi até a pista local onde os jovens se reúne para ouvir música, que lá encontrou Bruno e Joeliton e pediu carona para estes para ir embora. Que Bruno os levou até um caminhão e que pegou carona até a casa de um amigo. Que estava dentro do caminhão Bruno. Joeliton de tal, e o motorista, que ele não soube informar o nome. Que afirma que o motorista estava usando drogas junto com Bruno e Joeliton. Que após ser deixado na serraria a polícia militar foi até o local pois estava à procura de um elemento de porte físico gordo, baixo, que havia roubado o caminhoneiro.”

Em delegacia (Num. 38070243 - Pág. 19-20) o acusado apresentou a seguinte versão: “Que saiu de sua residência para ir até o clube 'tio teco' pois havia um baile com a banda ‘Djavu’. Que lá dentro do baile, foi abordado pelo caminhoneiro Jean de tal, que perguntou onde poderia comprar uma porção de ‘pó’, que o mesmo disse que era motorista e queria comprar “cocaína”. Que o levou até uma pessoa que não sabe dizer o nome ali mesmo dentro do clube e que o motorista comprou a droga que ficaram juntos durante o baile, e que usaram drogas dentro do banheiro do clube. Que Jean se ofereceu para levar o depoente e seus amigos Joeliton, Caio, e um segurança do Baile até a pista de motocross, dizendo que estava com o caminhão estacionado no posto de combustível que fica próximo ao clube. Que Jean pegou o caminhão e foram para a pista. Que lá na pista Jean usou droga e também deu para o depoente usar. Que por volta das 01:30 horas da manhã, Jean o deixou na residência de sua mãe e saiu com um rapaz gordinho não sabendo dizer o nome.”

Em juízo procedeu-se apenas a oitiva do policial Dhanyllo Silva Souza e o interrogatório do acusado.

O policial ouvido como testemunha não se recordava completamente dos fatos, até mesmo em razão do volume de ocorrências que presencia todos os dias no exercício das funções, recordando tão somente de alguns fatos que foram apresentados pela vítima no registro da ocorrência.

De acordo com a testemunha policial militar Dhanyllo, “(...) essa ocorrência foi no dia anterior ao meu plantão né aí eu assumi o plantão de manhã e tive ciência dessa ocorrência e os meninos vinha madrugada já tentando. Diz que esse rapaz é de fora tira parado o caminhão no posto dos amigos e parece que teve um baile alguma coisa nesse sentido alguma festa e parece que o Bruno e esse outro pegaram esse rapaz saíram andando pela rua e exigiram alguma coisa de valores dele, uma coisa nesse sentido (...).

Fizeram ele ficar andando com rapaz durante várias horas na rua, chegaram até ir na pista do Motocross, ai parece que na ocorrência anterior tinha sumido um dinheiro dele, sumido não, o pessoal Bruno esse outro tinha pegado o dinheiro dele.” (...)

Desde o início, durante a oitiva em delegacia e depois durante o seu interrogatório judicial, o acusado apresentou a mesma versão dos fatos, que coincide com a versão da testemunha Caio Sena Veras em delegacia.

O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Caio Sena Veras em juízo.

Verifico que na situação temos apenas a palavra da vítima em fase de investigação desvinculada de qualquer outra prova. O depoimento do policial militar foi a única prova produzida sob o crivo do contraditório, sendo que sua versão dos fatos é a mesma atestada pela vítima no registro da ocorrência. A referida testemunha não presenciou os fatos e tinha ciência apenas da versão apresentada pela vítima.

Por outro lado, o testemunho de Caio Sena Veras, ouvido na fase do inquérito e arrolado como testemunha de acusação, confirmou a versão dos fatos dada pelo acusado.

A versão apresentada pelo acusado manteve-se a mesma tanto na fase de inquérito quanto na fase judicial, sempre no sentido de negar a autoria dos fatos e, até mesmo, a materialidade delitiva.

Segundo o que foi informado pelo acusado e corroborado pela testemunha Caio Sena Veras o crime de roubo sequer teria ocorrido, ou seja, inexistiria a própria materialidade delitiva.

Em seu depoimento judicial o acusado menciona que o uso de drogas por ele e o terceiro não identificado teria sido viabilizado pela vítima, que bancou a aquisição dos entorpecentes para o uso comum dos três. Afirmou ainda que o dinheiro utilizado seria do patrão da vítima, o que segundo ele justificaria a acusação de roubo em face do acusado e do terceiro não identificado, como forma de mascarar a destinação dada aos valores que não lhe pertenciam.

Friso que no depoimento judicial, que foi realizado de forma virtual e cuja gravação encontra-se disponível nos autos, o acusado apresentou seus argumentos de forma coerente e tranquila, sem demonstrar qualquer nervosismo.

Tanto a materialidade quanto a autoria estão apoiadas exclusivamente no depoimento da vítima, sem nenhum outro elemento que se some a esta declaração para comprová-la. Ademais, o depoimento da vítima foi colhido apenas na fase de inquérito, não sendo ouvido sob o crivo do contraditório.

No momento do flagrante não foram localizados com o acusado os valores e as diversas lâminas de cheque supostamente subtraídos da vítima. Também não há qualquer informação nos autos a respeito da terceira pessoa que teria atuado em concurso de agentes com o acusado.

O Ministério Público em suas alegações finais afirma que a materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa e pelos testemunhos colhidos em fase inquisitorial.

Em verdade, a partir do registro pela vítima em delegacia foi confeccionado o boletim de ocorrência e promovida a prisão em flagrante do acusado, o qual foi conduzido à delegacia onde se efetuou o reconhecimento.

Desta forma, todos as provas documentais – boletim de ocorrência, auto de prisão de flagrante e termo de reconhecimento – tem por premissa fática as afirmações da vítima em delegacia. Para que tais documentos possam ser validados como provas, faz-se necessário que sejam as declarações da vítima corroboradas por outros meios de prova, como a prova testemunhal por exemplo.

Todavia, as únicas testemunhas ouvidas em delegacia foram os policiais que registraram a ocorrência e efetuaram o flagrante (os quais possuíam conhecimento apenas da versão da vítima) e a testemunha Caio Sena Veras, que apresentou versão completamente distinta dos fatos. Não há nos autos qualquer elemento que possam indicar a falsidade do testemunho de Caio Sena Veras ou qualquer interesse do mesmo na apuração dos fatos.

Ora, não há nos autos do inquérito policial tampouco do processo judicial qualquer elemento mínimo que corrobore a versão apresentada pela vítima. Não se pode sobrelevar o valor do depoimento da vítima neste caso, principalmente quando há um depoimento testemunhal em favor da versão apresentada pelo réu.

(...)

Considerando que não há nenhuma prova efetiva e eficaz para juízo de condenação produzida em sede processual com a observância das garantias constitucionais do acusado, recai a hipótese de absolvição prevista no Artigo 386, inciso VII, do CPP.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para absolver BRUNO PAIXÃO DA SILVA, da imputação descrita na denúncia, e assim o faço com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(Id. 158235656).

Portanto, após uma detida análise dos autos, observa-se que apenas o depoimento judicial do policial que não se lembra completamente dos fatos e nem sequer presenciou os fatos e o reconhecimento da vítima, na fase inquisitorial, são insuficientes para formar a convicção necessária de que o apelado praticou o delito ora sob análise.

No presente caso,
as provas são frágeis para a pretendida condenação
, uma vez que, não se descuida que a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio é de extrema valia e devem ser repetidas em contraditório, ao menos neste caso, em que a prova colhida em juízo não é capaz, por si só, de amparar uma sentença condenatória, de modo que
,
ao contrário do que deduz a acusação, a prova dos autos não revela-se suficiente para imputar ao réu os fatos contidos na denúncia.

A decisão condenatória
só tem cabimento diante de provas induvidosas
,
que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria,

sob pena de
gerar consequências na vida do agente/acusado, ao passo que a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

É sabido que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante ensinamento de Luigi Ferrajoli, em sua obra Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal,
verbis
:

“(...)
A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo.
É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)”
(RT, 2002, pag. 85) – destaquei.

Com efeito,
a mantença da absolvição é medida que se impõe,
visto que a prova produzida sob o crivo do contraditório não é suficiente para levar a uma condenação, casos em que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Esta é a esteira de pensamento dominante na Jurisprudência:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRA APELANTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – CABIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL A PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO DO IN DUBIO PRO REO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – PREJUDICADO – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.
Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas acerca do envolvimento da acusada na prática delitiva, deve aplicar-se o brocardo do in dubio pro reo.
Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que a apelante praticou o crime de roubo, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-la da imputação formulada. Considerando a absolvição da apelante, fica prejudicado o pleito subsidiário referente à nulidade do reconhecimento pessoal realizado ainda em sede de inquérito policial. Comprovada de forma insofismável a prática do crime de roubo pelo apelante, fica inviabilizado o pleito absolutório. Aplicada a pena privativa de liberdade em quantum superior a quatro anos de reclusão e o recorrente sendo reincidente em crime doloso, é correta a imposição do regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda.”
(N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24.2.2021).

“Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida.”
(N.U 0016976-90.2011.8.11.0042, Rel Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7.5.2019).

Portanto, concluo que a prova indiciária, isoladamente, não pode servir de amparo à condenação, de sorte que, estando constatada nesta instância revisora a precariedade das provas com relação às condutas delitivas atribuídas ao apelado, reconheço que a absolvição de
Bruno Paixão Silva
deve ser mantida.

Dos honorários advocatícios

Finalmente, impõe-se o acolhimento do pedido de fixação de honorários em benefício do defensor dativo do apelado em virtude da interposição das contrarrazões, resposta a acusação, comparecimento em audiência de instrução e julgamento, pedido de revogação de prisão preventiva e alegações finais. Destarte, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado dativo deve se adequar a Tabela de Honorários da OAB/MT – Tabela XIX, Advocacia Criminal, item 7.1 – em 10 URH’s (unidade referencial de honorários), que corresponde à importância de R$ 11.894,78 (onze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), tendo em vista se tratar de ação penal de rito ordinário.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da apelação interposta e, no mérito,
nego-lhe provimento
. E, majoro os honorários advocatícios em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado dativo do apelado, fixando-os em favor do
Dr. Philippe Zandarin Villela Magalhães, OAB/MT n. 16.244, em 10
URH’s (unidade referencial de honorários).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023